Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-10.2012.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000841-10.2012.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DE LIMA - CPF: 008.178.199-75 (RECORRENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), RENATO MOTA JORGE DE CASTRO - CPF: 375.990.878-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - CRIME MOTIVADO EM RAZÃO DA VÍTIMA ENTRAR POR ENGANO NO VEÍCULO DO RECORRENTE -
DECLARAÇÃO TESTEMUNHAL - INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE - DESENTENDIMENTO POR MOTIVO BANAL - QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃO DO TJMT – RECORRENTE E VÍTIMA EMBRIAGADOS - HOMICÍDIO PRECEDIDO DE DESENTENDIMENTO

- SURPRESA NÃO CARACTERIZADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTO DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA
.

O desentendimento por motivo
“
banal
”
pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão
banal
[...].”
(TJMT, RSE N.U 1003744-37.2022.8.11.0000)

A caracterização da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE no 10145110606442001).

“O recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido somente se caracteriza ‘quando este recurso for, no mínimo equivalente àquelas situações descritas no início do inciso, ou seja, este recurso tem que ser revestido de características insidiosas, traiçoeiras, totalmente inesperadas, não existindo, consequentemente, esta situação quando o desentendimento já havia se instaurado”
(TJMT, RSE N.U 0003733-36.2012.8.11.0045)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000841-10.2012.8.11.0093 - COMARCA DE FELIZ NATAL

RECORRENTE(s):

CARLOS ROBERTO DE LIMA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por CARLOS ROBERTO DE LIMA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 0000841-10.2012.8.11.0093 - Código 70603), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (fls. 421/423 - ID 156242718).

O recorrente sustenta que as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que sejam afastadas as qualificadoras (fls. 424/431 - ID 156242720).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FELIZ NATAL pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 436/441 - ID 156242732).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 454 - ID 166921807).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA “MOTIVO FÚTIL” SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA E A DECISÃO NÃO DESCREVERAM SOBRE A BANALIDADE; PLEITEADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA” SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE SURPRESA NA CONDUTA DO AGENTE - INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE - DECISÃO ESCORREITA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 458/465 - ID 171744172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27/10/2012, por volta das 04h18min, no ‘Bar Luz Vermelha’, situado na MT 225, s/no, Centro, neste Município de Feliz Natal - MT, o denunciado CARLOS ROBERTO DE LIMA, por motivo fútil, matou a vítima Renato Mota Jorge de Castro, mediante recurso que dificultou sua defesa, consistente em quatro disparos de arma de fogo.

Segundo restou apurado, a vítima estava embriagada ao sair do ‘Bar Luz Vermelha’ e ingressou, por engano, no veículo do acusado, uma vez que pensava se tratar do automóvel de Roberto Konzen, vulgo ‘Rodado’.

Em seguida, o denunciado, ao deixar o ‘Bar Luz Vermelha’ na companhia de Ivo, vulgo ‘Lalo’, deparou-se com a vítima sentada no interior de seu veículo, quando passou a discutir com ela.

Ato contínuo, o acusado sacou sua arma de fogo e executou cinco disparos contra a vítima, empreendendo fuga logo em seguida.

A vítima foi atendida pelo serviço de saúde, todavia, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por conta das lesões provocadas por projéteis de arma de fogo, conforme se observa do laudo necroscópico de fls. 30/36v.

Em face do exposto, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, o Ministério Público denuncia Carlos Roberto de Lima como incurso no art. 121, §2o, II e IV, do CP. [...]
”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça - fls. 331/332 - ID 156242677)

O Juízo singular manteve as qualificadoras na pronúncia, nos seguintes termos:

“[...] b) Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima Importante frisar que, na fase de pronúncia, não cabe ao juiz decotar qualificadoras, salvo quando totalmente dissociadas das provas, o que não ocorre neste caso, sendo tal deliberação de competência do Júri. Vide: STJ, AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020; link.

Em relação à qualificadora descrita no artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal, os elementos produzidos nos autos permitem reconhecer indícios que apontam para a sua existência.

Com efeito, há indicativos de que o agir do Réu possa ter dificultado ou tornado impossível a defesa da vítima, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em Juízo.

Quanto ao ponto, aparentemente, não houve constatação de sinais de lesões no Réu, os quais poderiam apontar para uma suposta tentativa efetiva de defesa por parte da vítima. Soma-se a isso o fato de não ter havido notícia de outras armas na cena do crime, a indicar provável disparidade de forças que pudesse inviabilizar o exercício da defesa.

Assim, a qualificadora, por não ser teratológica, também deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, situação que afasta a tese defensiva neste ponto.

c) Qualificadora do motivo fútil

Aqui também os elementos produzidos nos autos permitem reconhecer indícios que apontam para a sua existência.

Aparentemente, a alegada conduta foi proveniente de desentendimento banal, ocasionado pelo fato da vítima ter entrado no veículo do denunciado e sentado em seu interior.

Assim, a qualificadora, por não ser teratológica, também deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, situação que afasta a tese defensiva neste ponto. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia PARA O FIM DE PRONUNCIAR CARLOS ROBERTO DE LIMA, qualificado nos autos, sob a acusação de ter praticado o crime descrito no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, pelo que o submeto a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca em data a ser oportunamente designada. [...]”
(Rodrigo Alfonso Campestrini, juiz de Direito - fls. 421/423 - ID 156242718)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 00-30-0042-10/2012 (fls. 276/280), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 281/282) e Certidão de Óbito (fls. 290), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Rejane dos Santos, testemunha (fls. 293/295), Heliton Ferdinando Almeida, testemunha (fls. 340), Jurandir Batista, testemunha (fls. 357/358), Ivo Valmir Stam, testemunha (fls. 363/365), Roberto Konzen, testemunha (fls. 352/353) e o interrogatório de CARLOS ROBERTO DE LIMA, recorrente (fls. 342/344).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Amarildo Rodrigues de Souza, Heliton Ferdinando Almeida, João Muniz,

Ivo Valmir Stamm, João Carlos dos Santos, Jurandir Alves Batista, Laura Born, Roberto Konzen, bem como o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias – IDs 156242714/156239445/156242685).

Dito isso, vejamos.

O recorrente CARLOS ROBERTO DE LIMA e a vítima Renato Mota Jorge de Castro
encontravam-se no “Bar Luz Vermelha’, situado na MT 225, s/no, Centro, neste Município de Feliz Natal/MT, no dia 27.10.2012, onde ingeriram bebidas alcoólicas. Por volta das 4h18min, o recorrente efetuou 5 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima nas regiões do esternal, epigástrica, hipocôndrio, escapular e pariental. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Sorriso com vida, mas faleceu no dia 30.10.2012.

O homicídio teria sido praticado após
uma discussão supostamente iniciada porque a vítima teria entrado no veículo do recorrente, por engano, pensando tratar-se do carro do seu amigo
Roberto Konzen, consoante declarações prestadas pela testemunha Ivo Valmir Stamm,
em ambas as fases da persecução penal
(fls. 363/365 e Relatório de Mídias - IDs 156242714/156239445/ 156242685).

Essa motivação também está retratada no interrogatório do recorrente, prestado na fase judicial
(Relatório de Mídias - IDs 156242714/156239445/156242685).

O desentendimento por motivo
“
banal
”
pode caracterizar a futilidade (TJMT, RSE NU 0000253-03.2015.8.11.0059),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ao caso, aplicável do seguinte julgado deste e. Tri
bunal:

“Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão
banal
[...].”
(RSE N.U 1003744-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2023)

Assim sendo, a qualificadora [motivo fútil] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Quanto ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que tanto o recorrente quanto a vítima encontravam-se embriagados. O homicídio foi precedido de discussão verbal entre eles e, mesmo após o recorrente apontar a arma de fogo contra a vítima e pedir para ela parar de se aproximar, ela continuou indo em sua direção, momento em que foram efetuados os disparos.

Essa dinâmica está descrita no depoimento da única testemunha presencial [Ivo Valmir Stam] e corroborada pelo interrogatório do recorrente, nas fases policial e judicial.

Com efeito, a caracterização dessa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] pressupõe que o ato criminoso seja inesperado (TJMG, RSE no 10145110606442001 - Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho - 17.2.2014).

Ao caso, adota-se aresto desta e. Câmara:

“O recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido somente se caracteriza ‘quando este recurso for, no mínimo equivalente àquelas situações descritas no início do inciso, ou seja, este recurso tem que ser revestido de características insidiosas, traiçoeiras, totalmente inesperadas, não existindo, consequentemente, esta situação quando o desentendimento já havia se instaurado”
(RSE N.U 0003733-36.2012.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018)

Nesse quadro, essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - CP, art. 121, § 2o, IV] deve ser excluída da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida [CP, art. 121, § 2o, IV], mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil [CP, art. art. 121, § 2o, I].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023